Tribunal: TJDFT
Processo: 0029583-27.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029583-27.2001.8.07.0001 RECORRENTE: ISILIA SODRE DA HORA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. I – O credor não agiu de forma desidiosa, pois atendeu às intimações judiciais e requereu as diligências cabíveis a fim de localizar o devedor. II - Não se justifica o acolhimento da prescrição intercorrente se o transcurso do prazo prescricional ocorreu devido aos mecanismos do Poder Judiciário. Súmula 106 do STJ. III- Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, suscitando a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez atingido o prazo quinquenal sem a realização da citação. Afirma que há no processo o decurso de mais de 05 (cinco) anos entre o início do processo e a realização da citação por edital. Assevera que restou patente o desinteresse no andamento do feito em razão da atuação do exequente. Acrescenta que não há que se falar em ineficiência da máquina judicial como motivo para afastar a ocorrência de prescrição intercorrente, pois a aplicação das disposições em lei, bem como o deferimento de requerimentos da parte exequente foram devidamente atribuídos ao feito desde a sua propositura. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 174 do CTN. Isso porque a turma julgadora assentou: 16. A r. sentença declarou a prescrição intercorrente com fundamento no transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação dos executados. 17. No entanto, na presente demanda, não se observa que o apelante-exequente tenha atuado com desídia na promoção do andamento do feito, uma vez que diligenciou para obter a satisfação do crédito de que é titular, atendendo, a contento, às intimações processuais e requerendo a promoção de diligências a fim de encontrar os devedores. 18. Analisando os autos verifica-se que infrutífera a primeira tentativa de citação dos apelados-executados em 16/4/2002 (id. 53343655, págs. 8 e ss.), o apelante-exequente postulou a citação por edital, que foi indeferida por não esgotamento dos meios de localização, despacho datado de 3/2/2003 (id. 53343655, pág. 32), e processo encaminhado à Fazenda Pública apenas em 11/12/2003 (id. 53343655, pág. 36). 19. O apelante-exequente postulou a suspensão do processo por sessenta dias em 7/1/2005, pedido deferido. Transcorrido o prazo de suspensão, o exequente em 24/10/2005 anexou documentação que comprovou a realização de diligências junto ao Detran para localização dos devedores e de bens de sua propriedade (53343655, pág. 37 e ss.) e solicitou vista dos autos. 20. Os autos foram encaminhados com vista à Fazenda Pública em 6/12/2005 e apresentado novo pedido de citação em 22/5/2006 (id. 53343655, pág. 46). O novo mandado de citação foi expedido apenas em 25/6/2007 (id. 53343655, pág. 56). 21. Nova tentativa de citação infrutífera em julho de 2007 (id. 53343655, pág. 59). 22. A Fazenda Pública postulou a citação por edital em 10/6/2008 (id. 53343655, pág. 65), pedido deferido por decisão datada de 17/6/2008 (id. 53343655, pág. 64). 23. Após a citação editalícia, conforme especificou o MM. Juiz na r. sentença apelada, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens dos devedores. 24. Em 13/7/2009 o apelante-credor juntou a documentação (id. 53343655, pág. 98 e ss.) na qual comprova que realizou diligência junto aos Cartórios de Registro de Pessoas Físicas do Distrito Federal e ao Detran/DF visando localizar os devedores ou bens de sua propriedade, sem lograr êxito. 25. Foram realizadas tentativas de bloqueio de valores nas contas dos devedores em 15/9/2010, e 31/1/2014, ambas sem êxito (id. id. 53343655, pág. 167 e ss.). 26. Em 21/2/2011 a penhora de imóvel pleiteada pelo exequente foi concretizada (id. 53343655, pág. 189), e no dia 22/3/11 o Oficial do Cartório de Registros Imobiliários intimado a proceder o registro da penhora (id. 53343655, pág. 191). 27. Observa-se então que o processo permaneceu paralisado sem qualquer despacho ou determinação Judicial até 8/5/14, quando desentranhado o mandado para nova avaliação do imóvel (id. 53343655, pág. 191). Em 8/10/2014 a Fazenda Pública requereu a hasta pública do bem penhorado (id. 53343655, pág. 198). 28. O processo permaneceu paralisado para análise de exceções de pré-executividade apresentadas pelos devedores. Em 2/6/2023 foi apresentado o ofício (id. 53343847) noticiando a suspensão do Leilão por decisão da 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 29. Nesse contexto, não se evidencia inércia do credor na condução da execução fiscal, e a demora no seu trâmite ocorreu por mecanismos inerentes à Justiça, não se podendo reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança do crédito fiscal, nos termos da Súmula 106 do e. STJ (...) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023